Tribunal: TJDFT
Processo: 0705331-22.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. LESÃO CORPORAL GRAVE. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. PERIGO DE VIDA. MOTIVO FÚTIL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição quando o arcabouço probatório coligido aos autos se mostra uníssono e suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.
2. Nos termos do artigo 25 do Código Penal: “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.
3. A suposta injusta agressão teria sido iniciada pela própria esposa do acusado, que disse que voltaria ao local da anterior discussão e, de fato, retornou com uma faca (tipo peixeira) em mãos. Não houve uso moderado nem meio necessário, pois o acusado se apropriou da faca que estava com sua esposa e desferiu os golpes, sendo que as outras pessoas não portavam armas. Por fim, uma das vítimas foi atingida pelas costas, quando estava caída ao chão, e a outra quando tentava defender a anterior, não se vislumbrando sequer ameaça ou injusta agressão ao réu ou a sua esposa.
4. Irreparável a dosimetria diante da aplicação da fração de aumento em 1/6 (um sexto) em razão da continuidade delitiva, caracterizada pela prática de dois crimes da mesma espécie e com nexo de causalidade.
5. Recurso desprovido.